Tribunal: STF
Processo: HC 101564
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-30
Data de publicação: 2010-11-30

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Trancamento da ação penal. Paciente policial militar que descumpriu ordem de superior hierárquico, consistente em se dirigir à cadeia pública, no intuito de reforçar a guarda. 3. Alegação de ilegalidade da ordem descumprida, ao argumento de incompatibilidade com as atribuições da função policial militar. Inexistência. Ordem não manifestamente ilegal. 4. Ordem denegada.